Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-13.2016.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-13.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURI LUIZ BAGGIO - CPF: 651.079.000-97 (APELANTE), ELSO ELOI CASAGRANDE MODANESE - CPF: 124.196.720-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA DO ACIDENTE SERIA A AUSÊCIA DE CORRETA SINALIZAÇÃO – DEVER DA CONCESSIONÁRIA – DIREÇÃO IMPRUDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de obras na pista, incumbe ao motorista redobrar a atenção e manter distância segura dos demais veículos, o que não ocorreu.

Não se pode culpar a concessionária, que claramente disponibilizou pessoal para fazer a sinalização do trecho em obras, quando foi de fato o motorista do veículo sinistrado que não se manteve a distância segura do veículo que aguardava à sua frente e colidiu com a traseira deste.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001655-13.2016.8.11.0045

APELANTES: MAURI LUIZ BAGGIO

APELADOS: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A..

1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURI LUIZ BAGGIO
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos proposta por
MAURI LUIZ BAGGIO
em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
.

SENTENÇA
(ID 177758206)
: julgou improcedente a ação. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da indenização pretendida.

APELAÇÃO
: (ID 177758207) Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente ação ao argumento de que o acidente foi ocasionado por falha na prestação de serviços por parte da concessionária, máxime porque ausente sinalização adequada. Acrescenta que não houve culpa do condutor do veículo, porquanto não comprovada imprudência ou negligência, isto porque atendeu a sinalização indicada por funcionário da concessionária. Assevera que a requerida com a sinalização manual na rodovia induziu o autor em erro porque não havia condições de ultrapassagem no local. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
: (ID 177758211) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURI LUIZ BAGGIO
de sentença que julgou improcedente a ação.

Narra a inicial que, em 23/01/2015, por volta das 16 oras, o veículo caminhão VOLVO/FH 440 6x4T, placa IH7932, combinado com os veículos de carga placas ISP9800, ISP 9802 e ISP 9803, de sua propriedade, conduzido pelo motorista FERNANDO CARNIEL, trafegava na BR 163 e na altura do Km 657, no munícipio de Lucas do Rio Verde no sentido Sorriso, colidiu com a parte traseira do veículo caminhão IVECO/STRALISHD 570S42TN, placa MDH2446, que abandonou o local antes da chegada da equipe da Polícia Rodoviária Federal.

Informa que o acidente ocorreu por conta de obras na pista sem a sinalização da rodovia. Explica que havia fila de veículos parados que aguardavam a sinalização de prosseguir, no entanto quando autorizado o sinalizador (funcionário da concessionária), por razões desconhecidas interrompeu o transito e indicou para parar. O veículo do autor, com a alteração inesperada da sinalização, chocou-se com o veículo da frente (caminhão IVECO). Interpôs a ação com objetivo de ser ressarcido dos danos materiais e lucros cessantes pelo período em que o veículo ficou parado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em saber se é caso de procedência da ação.

Pois bem. A questão, como lançado na r. sentença, se restringe à responsabilidade do acidente narrado na inicial.

Em que pese os argumentos lançados, da análise dos documentos anexados, não há como atribuir culpa ao preposto da concessionária, isto porque, se havia obras, com trânsito limitado e com sinalização, ainda que manual, cabia ao condutor do veículo a cautela na condução do mesmo para que, em situações como a descrita, evitar acidentes.

Do depoimento do motorista pode-se aferir que o acidente se deu por condução imprudente. Veja-se:

No caso, se o motorista tivesse mantido a cautela e conduzido o veículo na fila de carros com velocidade reduzida e atenção redobrada, certamente não teria perdido o controle e batido no carro da frente, porquanto poderia utilizar a frenagem com segurança.

É dizer que o mesmo não observou o que preceitua o Código de Trânsito:

Art. 28.
O condutor deverá
,
a todo momento
,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

Assim, não comporta reforma a sentença que bem analisou os fatos e provas.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – AQUAPLANAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM
– VIA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – CONDUÇÃO COM AUSÊNCIA DE CAUTELA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em dias de chuva deve o condutor trafegar com velocidade adequada e com atenção redobrada, porque o fenômeno da aquaplanagem é previsível, sobretudo considerando que, no caso dos autos, a condutora do veículo conduzia sua neta, menor de idade, em banco dianteiro, junto com sua genitora (passageira), sem uso de cinto de segurança. Restou demonstrado que a pista onde ocorreu o episódio é dupla com traçado retilíneo, em boas condições e devidamente sinalizada, onde apresenta uma inclinação para drenagem das águas pluviais com caimento sentido acostamento.
Assim, em razão de não restar demonstrado nexo causal entre má-conservação da pista de rolamento e os danos - que teriam ocorrido em função da aquaplanagem, de rigor a manutenção da sentença de improcedência
. (N.U 1001213-73.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA PELA EMPRESA QUE FAZIA A MANUTENÇÃO DA VIA INDEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO AUTOR ACERCA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – As fotos carreadas aos Autos pelos réus, ora apelados, demonstram claramente que a Rodovia BR 070, à época do acidente, estava devidamente sinalizada. II -
Ademais, conforme o próprio depoimento do autor, ora apelante, a rodovia passava por manutenção entre os Municípios de Primavera do Leste e Barra do Garças, ou seja, tendo o autor, ora apelante, o conhecimento de que todo esse trecho da rodovia estava em obras, competia-lhe redobrar as cautelas na condução do seu veículo, o que, evidentemente, não fez, haja vista a colisão
. (N.U 1006117-08.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Logo,
correta a sentença que julgou improcedente a ação
.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023